Tribunal: STF
Processo: ARE 1361567
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS - IPTU EXERCÍCIOS DE 2011 A 2016. Sentença que acolheu em parte os embargos. Apelo de ambas as partes. PREPARO Apelo do embargante voltado somente ao capítulo da sentença em que foi sucumbente. Possibilidade de recolhimento do preparo sobre o valor correspondente à vantagem almejada - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. IPTU PRESCRIÇÃO. O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nº 1.641.011/PA e nº 1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543- C do CPC/73), fixou a tese de que o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo, bem como que o parcelamento da dívida tributária realizado de ofício pela Fazenda Pública não configura causa suspensiva da contagem da prescrição. Caso nos autos não conste a data do vencimento do tributo, outra data pode ser usada que sinalize o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo o dia 1º de janeiro do ano respectivo. Havendo causa interruptiva da prescrição, cuja lista taxativa se encontra no art. 174, parágrafo único, o prazo recomeça da data dessa causa A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (REsp. 1120295/SP) Ocorrendo a prescrição o crédito tributário é extinto Precedentes do STJ e do TJSP. EXERCÍCIOS DE 2011 A 2016 Vencimento dos tributos em 15/04/2011, 15/04/2012, 15/04/2013, 15/04/2014, 15/04/2015 e 15/05/2016 Execução fiscal ajuizada em 21/05/2018 Crédito tributário parcialmente prescrito antes do ajuizamento da execução fiscal Prescrição reconhecida quanto aos exercícios de 2011 a 2013. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA O Magistrado é o destinatário final das provas, cabendo a ele decidir sobre a necessidade ou não da produção de provas, podendo dispensá-la caso entenda desnecessária, nos termos do artigo 131 do Código de Processo Civil de 1973 e do artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015 Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. No caso dos autos, a documentação juntada pelo Município se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia - Ausência de cerceamento de defesa. ILEGITIMIDADE PASSIVA COMODATÁRIO Artigo 579 do Código Civil Contrato de comodato não tem o condão de transferir a propriedade do imóvel Não cabimento da cobrança ao comodatário de tributos devidos pelo proprietário do bem Inexistência de animus domini - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. No caso dos autos, o ajuizamento da execução fiscal se deu contra o embargante, comodatário do imóvel sobre o qual incide a cobrança de IPTU, conforme autorização legislativa pela Lei Municipal nº 1.805/1998 (fls. 53/55) e contrato de comodato (fls. 376/377). Ilegitimidade passiva reconhecida - Descabimento da cobrança do IPTU. Sentença reformada Recurso da municipalidade desprovido Recurso do embargante provido”. (eDOC 7, 2-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o tribunal de origem afastou a Lei Municipal 1.805/1998, a qual atribui à parte recorrida a responsabilidade pelo pagamento de todas as despesas, inclusive a tributária, independentemente do fato do negócio jurídico de fundo versar sobre contrato de comodato.



    Afirma-se, assim, o afastamento da incidência do imposto, sem que houvesse a declaração formal de inconstitucionalidade pelo órgão jurisdicional competente, pelo Pleno ou órgão especial, a teor da Súmula Vinculante 10. 



    Alega-se afronta ao princípio constitucional da livre concorrência a aplicação da imunidade tributária à pessoa jurídica de direito privado referente ao IPTU sobre imóvel público no qual se explora atividade econômica. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem afastou a legitimidade da parte recorrida para figurar no polo passivo da execução fiscal, ao fundamento de que não possui a qualidade de contribuinte do IPTU, por se tratar de contrato de comodato.



    Com efeito, registro que, no julgamento do RE-RG 601.720 (Tema 437), no âmbito da repercussão geral, acerca do reconhecimento de imunidade tributária recíproca à empresa privada ocupante de bem público, esta Corte fixou a tese de que incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. Eis a ementa do julgado:



    ”IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora”. (RE 601.720, Rel. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJ 5.9.2017)”. 



    Nesses termos, entendo que o tribunal de origem diverge desse entendimento, tendo em vista que afastou a incidência do IPTU no caso dos autos, não obstante a parte recorrida se tratar de pessoa jurídica de direito privado ocupante de bem público.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral, no sentido de reconhecer a legitimidade da parte recorrida ao pagamento do imposto. Invertidos os ônus de sucumbência 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente